Tribunal: TJSP
Processo: 0025533-79.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Estadual no 1.197/13, determinou a absorção da referida vantagem nos vencimentos. Impossibilidade. Pretensão de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento de vencimentos, sem previsão legal para tanto. Adicional que foi absorvido aos vencimentos, ou seja, ao somatório do salário base e demais verbas pagas em caráter permanente, incluindo o RETP. Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso da Fazenda providos, prejudicado o recurso do autor.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0025533-79.2012.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Fronteira

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar Ativo. Adicional de Local de Exercício - ALE. Pretensão de incorporação da vantagem aos vencimentos, bem como os seus reflexos sobre outras vantagens. Lei Complementar Estadual no 1.197/13, determinou a absorção da referida vantagem nos vencimentos. Impossibilidade. Pretensão de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar Ativo. Adicional de Local de Exercício - ALE. Pretensão de incorporação da vantagem aos vencimentos, bem como os seus reflexos sobre outras vantagens. Lei Complementar Estadual no 1.197/13, determinou a absorção da referida vantagem nos vencimentos. Impossibilidade. Pretensão de incorporar o que já foi absorvido; bis in idem, que implicaria novo aumento de vencimentos, sem previsão legal para tanto. Adicional que foi absorvido aos vencimentos, ou seja, ao somatório do salário base e demais verbas pagas em caráter permanente, incluindo o RETP. Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso da Fazenda providos, prejudicado o recurso do autor.